Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708969-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR BRIGIDO LEMOS, RICARDO TAVARES BENICIO EMBARGADO: ALESSANDRO JANSEN ALENCAR, FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 11 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator